Tribunal: STF
Processo: ARE 1592035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUICIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. PERDAS NO TRANSPORTE. IMUNIDADE. FATO GERADOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXAÇÃO NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Tratando-se de mercadorias destinadas à exportação, a parte que se perde durante o transporte na etapa logística é acobertada pela imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea ‘a’, da Constituição da República.
- Para a ocorrência do fato gerador do ICMS, não basta a saída física da mercadoria do estabelecimento, pois não houve operação de circulação de mercadoria com transferência de titularidade, visto que, na espécie, o que houve foi perda de uma parte da mercadoria destinada à exportação durante o transporte e/ou armazenamento para formação de lote.
- Redimensionam-se os honorários de sucumbência para adequá-los à regra do art. 84, § 3º, inciso II, do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente